Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGINIDADE DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, no cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Juízo de origem fundamentou o indeferimento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, afastando a aplicação da exceção do § 2o do mesmo artigo.
3. Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando o caráter alimentar dos honorários e a possibilidade de penhora parcial do salário, com base em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do salário do executado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, sem violar sua dignidade e subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CPC, art. 789, estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, salvo restrições legais.
6. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, com exceções para prestações alimentícias e valores superiores a 50 salários mínimos.
7. Jurisprudência do STJ admite flexibilização da regra de impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
8. A penhora de até 20% (vinte por cento) dos rendimentos é considerada compatível com a dignidade do devedor e a efetividade da execução.
9. No caso concreto, o executado possui renda mensal aproximada de R$ 5.335,44, conforme declaração de imposto de renda.
10. Determina-se a penhora de 20% (vinte por cento) do salário, percentual considerado suficiente para garantir a subsistência do executado e viabilizar o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: " 1. É admissível a penhora de percentual do salário do executado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, desde que preservada sua dignidade e subsistência. 2. A penhora de até 20% dos rendimentos mensais é compatível com o princípio do mínimo existencial e a efetividade da execução.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.04.2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2022.